Tribunal: STF
Processo: RE 1086287
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 4. Prejudicialidade. Falta de interesse recursal. Alegação de nulidade de ato de cassação de laudos constitutivos, pelos quais foi reconhecido o preenchimento de condições necessárias ao gozo de benefício fiscal. Acolhimento de pretensão que não produziria nenhum efeito prático, ante a existência de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração de honorários.